Tribunal: TJSP
Processo: 1007056-86.2016.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Fazenda Jacutinga - Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da realização de determinada prova – Prova pericial que não ocorreu em razão de desídia do Apelante – Ausência de nulidade – Inépcia da petição inicial – Inocorrência – Exordial que cumpriu com os requisitos legais – Possibilidade

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Fazenda Jacutinga - Alegação de cerceamento de defesa - Inocorrência - Cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da realização de determinada prova – Prova pericial que não ocorreu em razão de desídia do Apelante – Ausência de nulidade – Inépcia da petição inicial – Inocorrência – Exordial que cumpriu com os requisitos legais – Possibilidade de pleno exercício do direito de defesa - Preliminares rejeitadas.

POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel – Fazenda Jacutinga - Demonstrados os requisitos necessários à concessão da ordem de reintegração – Art. 561, do Código de Processo Civil – Esbulho caracterizado pela posse injusta do Réu – Apelante que não cumpriu o ônus do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Alegações desprovidas de provas – Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007056-86.2016.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante MARIO CELSO
DE OLIVEIRA, é apelada BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO
CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
2
VOTO No: 34.540
APEL.No: 1007056-86.2016.8.26.0073
COMARCA: AVARÉ (1a VARA CÍVEL)
APTE. : MARIO CELSO DE OLIVEIRA
APDA. : BENEDITA MARIA DA CONCEIÇÃO
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel –
Fazenda Jacutinga - Alegação de cerceamento de defesa -
Inocorrência - Cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não
da realização de determinada prova – Prova pericial que não
ocorreu em razão de desídia do Apelante – Ausência de
nulidade – Inépcia da petição inicial – Inocorrência – Exordial
que cumpriu com os requisitos legais – Possibilidade de pleno
exercício do direito de defesa - Preliminares rejeitadas.
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse – Bem imóvel –
Fazenda Jacutinga - Demonstrados os requisitos necessários à
concessão da ordem de reintegração – Art. 561, do Código de
Processo Civil – Esbulho caracterizado pela posse injusta do
Réu – Apelante que não cumpriu o ônus do art. 373, inciso II,
do Código de Processo Civil – Alegações desprovidas de
provas – Sentença mantida - Recurso não provido.

A r. sentença de fls. 692/697, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação para determinar a reintegração da Autora na posse do imóvel,
confirmando a tutela concedida liminarmente (fls. 137/138). Em razão da sucumbência,
o Requerido foi condenado a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da causa.
Apela o Réu (fls. 704/709), repisando, em resumo, seus
argumentos de defesa. Preliminarmente, aduz inépcia da inicial, porque a parte Autora
não especificou a área em que houve a turbação. Alega cerceamento de defesa, pois “a
apelada não descriminou o seu imóvel e não se pode saber qual parte do imóvel foi
turbado, em vista da grande dimensão do imóvel objeto da reintegração” (fl. 706). Narra
que pediu perícia técnica, contudo o valor dos honorários inviabilizou financeiramente a
realização da prova, prejudicando seu direito de defesa. No mérito, alega que exerce a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
3
posse do imóvel desde os idos de 1995 / 1996 e que a prova dos autos traz dúvidas
acerca da propriedade do imóvel, já que não atribui domínio ou posse à Autora, razão
pela qual deve ser julgada improcedente a demanda. Aduz que a matrícula apresentada
junto da exordial não traz a descrição correta das áreas, de forma que apenas a perícia
técnica poderia indicar se há esbulho. Sustenta que o ofício do cartório foi claro ao
inferir que não é possível estabelecer qualquer tipo de invasão. Ressalta que a Autora
foi intimada a comparecer em juízo, sob pena de confesso, e não compareceu, de modo
que a pena deve lhe ser imputada. Argumenta que a r. sentença é omissa porque não
analisou os documentos de fls. 158/209 e 567/576, os quais demonstram que o Apelante
é proprietário e possuidor da faixa de terra desde 1995, faixa esta que herdou de seus
avós. Pede provimento.
Apelo regularmente preparado (fl. 712 e 738), o recurso foi
processado, havendo contrarrazões (fls. 716/729).
É o relatório.
Pretende a Autora a reintegração da posse do imóvel indicado na
inicial, a saber, Fazenda Jacutinga ou Fazenda Prosperidade II, matriculado sob no.
57.093 (antiga 50.235) do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré (fls.
31/32). Afirma que mantém sua posse há mais de 50 anos e que atualmente mantém
atividade pecuária e culturas temporárias no imóvel.
Conta que em 27/04/2016 e 12/05/2016 o Requerido invadiu
novamente sua propriedade (como já havia feito nos idos de 1995), cortou os cadeados
da porteira e soltou o gado bovino na estrada e nas propriedades vizinhas, o que a levou
a registrar Boletim de Ocorrência (fls. 72/73). Não obstante, conta que o Réu voltou em
outras datas e mais uma vez cortou os cadeados e soltou o gado, além de ter derrubado
cercas e árvores da área de reserva florestal, e ainda colocou placa sinalizando
propriedade privada, como se o imóvel fosse seu, dando origem à presente demanda.
O pedido liminar de reintegração foi deferido (fls. 137/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
4
Citado, o Requerido contestou a ação (fls. 144/153), alegando
diversas preliminares. No mérito, aduziu que tem a posse do imóvel, fazendo serviços
gerais para a manutenção da área, e que adquiriu o terreno por herança de seu avô,
BRASÍLIO FERNANDES DE OLIVEIRA, terreno esse que está encravado na Fazenda
Jacutinga da Apelada, razão pela qual é improcedente a demanda.
Foi determinada perícia por engenheiro agrimensor para
individuação das glebas; contudo, o Apelante deixou de depositar os honorários
estimados pelo Sr. Perito, motivo pelo qual a prova foi declarada preclusa. Em
audiência de instrução e julgamento, foi tomado depoimento pessoal do Réu e ouvidas
testemunhas. Adicionalmente, o feito foi encaminhado ao Cartório de Imóveis local,
visando elucidar as alegações de defesa, ocasião em que foram apresentadas as
informações do Sr. Oficial (fls. 687/691).
Sobreveio a r. sentença que julgou a ação procedente para
determinar a reintegração da Autora na posse do imóvel, dando margem ao apelo em
questão.
De proêmio, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelo
Apelante.
Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a peça
inaugural preenche os requisitos dos artigos 319 e 561 do Código de Processo Civil. Da
leitura da peça inaugural é possível dessumir a pretensão autoral, com indicação de sua
posse, da turbação e data em que ocorreu o evento. Além disso, instruiu seu pedido com
os documentos indispensáveis à propositura da ação, inclusive a matrícula do imóvel
(fls. 31/32).
Não se olvida que a dialeticidade está presente nos autos, bem
como que o Apelante pode exercer integralmente seu direito de defesa.
Nos dizeres de Theotonio Negrão e outros: “A petição inicial só
deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que
impossibilite a defesa do réu, ou a própria prestação jurisdicional (STJ 3a Turma,
REsp. 193.10-RS, Rel. Min. Ari Pargendler, j. 15.10.01, não conheceram, v.u., DJU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
5
4.2.02, p. 345)” – CPC Comentado – 47a edição, nota 5 ao art. 330).
E ainda: “É inepta a inicial ininteligível (RT 508/205), salvo se,
‘embora singela, permite ao réu respondê-la integralmente’ (RSTJ 77/134),
‘inclusive quanto ao mérito’ (RSTJ 71/363), ou, embora ‘confusa e imprecisa,
permite a avaliação do pedido’ (RT 811/249, JTJ 141/37). A propósito v. Súmulas
284 e 291 do STF” (obra acima citada).
Assim,
considerado
o
preenchimento
dos
pressupostos
processuais, devem prevalecer as assertivas deduzidas na inicial, porque suportadas por
provas, no caso, a matrícula do imóvel, ainda que comporte individuação e separação
das glebas do Réu.
Igualmente não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os
documentos encartados são suficientes para o deslinde da causa. E há que se destacar
que a perícia técnica não foi realizada por inércia do Apelante, de forma que não pode
reclamar da preclusão da prova declarada por força de sua omissão.
Além disso, observa-se que o MM. Juízo “a quo” buscou suprir
tal inércia, requisitando informações ao Ofício de Imóveis da Comarca, o que
certamente viabilizou o esclarecimento das controvérsias estabelecidas nesta contenda.
Não é demais lembrar que o Julgador é o destinatário da prova,
de modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à
formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não
havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
No caso em exame, a controvérsia envolve matéria fática sobre os
limites das áreas da Autora e do Réu, o que foi suprido pela prova do Juízo já produzida
nos autos.
Forçoso reconhecer, nesse plano, que não tendo o Apelante
cumprido seu ônus, foi correta a declaração de preclusão da prova pericial, de modo que
é descabida a alegação preliminar de cerceamento de defesa.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
6
defesa, uma vez que MM. Juiz autorizou a feitura da prova requerida pelo Apelante, a
qual deixou de ser realizada por inércia do Réu.
Ultrapassadas as preliminares, ingressa-se no mérito da lide,
iniciado com a análise da posse do imóvel.
A prova acostada à exordial leva à conclusão da existência de
posse da Apelada, pois a matrícula atribui a ela a propriedade do imóvel (fls. 31/32), ao
passo que a declaração de entrega do ITR (fls. 36/39) demonstra o exercício dos
atributos da propriedade pela Autora.
Das provas encartadas pelo Réu, foram apresentados os recibos
de fls. 190/197 referente a serviços e informações do “site” da Receita Federal no
sentido de que o Requerido não entregou declaração de bens nos anos de 2013 a 2015
(fls. 234/236), a ensejar a conclusão de que não declarou ao Fisco a propriedade que
defende ter sobre a faixa de terra encravada na fazenda da Autora. O Apelante
apresentou transcrições do Registro Imobiliário que dão titularidade a BRASILIO
FERNANDES DE OLIVEIRA, que seria seu avô e de quem teria herdado o imóvel.
Não foi apresentado, contudo, documentos que demonstrem a alegada sucessão
hereditária.
Ainda, é relevante ao mérito da ação as informações prestadas
pelo Cartório de Imóveis da Comarca de Avaré (fls. 687/691), pois demonstram que a
área é objeto litigioso há muito tempo e que não há descrição individuada de todas as
áreas. Da leitura atenta de tais informações pode-se concluir que é possível que o
Apelante sequer tenha a propriedade que alega.
O Sr. Oficial informa que “Os registros indicados nos autos
pelo requerido se referem a aquisições de partes ideais em um mesmo imóvel, já
completamente descaracterizado pelas diversas transmissões posteriores” (fl. 687).
Ao descrever os referidos registros, menciona três transcrições, das quais se pode
concluir que o mencionado avô BRASILIO FERNANDES DE OLIVEIRA recebeu
partes ideais de imóveis que não estão demarcados e que sofreram interferência da
represa que foi formada posteriormente aos documentos constantes do Ofício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
7
Imóveis.
Além disto, frisa-se: o Apelante não trouxe aos autos documentos
que demonstrem a sucessão hereditária de BRASILIO FERNANDES DE OLIVERIA,
de forma que não está provado nos autos que o Apelante é sucessor de BRASILIO
FERNANDES DE OLIVEIRA, como alega.
Tratando-se de ação possessória em que, como se sabe, se discute
a melhor posse, o conjunto probatório dos autos demonstra que a melhor posse é da
Apelada, pelas razões acima aduzidas.
Além disto, os requisitos necessários para a concessão da ordem
de reintegração estão expressos no artigo 561, do Código de Processo Civil, segundo o
qual, o Autor deve comprovar:
“I – a sua posse; II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho; e IV – a continuação da posse, embora turbada,
na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.
E no caso presente, estes requisitos restaram, suficientemente,
demonstrados.
Para arremate, como bem consignado pela r. sentença combatida:
“É certo que a autora detentora da posse e da propriedade, deve se
manter nela, enquanto não buscada em ação própria as questões
suscitadas neste feito pelo requerido, cuja perícia restou prejudicada pela
inércia das partes em ambos os feitos.
É importante deixar claro que é ônus da parte autora a prova do fato
constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, assim como compete ao réu a prova do fato extintivo,
impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme disciplina o art.
373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Assim, por não ter a parte requerida se desincumbido de provar que o seu
imóvel se encontra sobreposto na propriedade da autora, diante do não
recolhimento dos honorários periciais, anotado que sem a prova pericial,
não há elementos de convicção suficientes para afastar a pretensão
pretendida pela autora, a procedência é medida que se impõe.” (fl. 696)
Desse modo, verifica-se que o Recorrente não trouxe argumentos
capazes de ilidir os fundamentos do “decisum” apelado, pois proferido em consonância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007056-86.2016.8.26.0073 -Voto no
8
com o quadro probatório trazido aos autos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios a 15% do valor da causa, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica